Tribunal: STF
Processo: RE 1333286
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL AUTÔNOMO SEM EMPREGADOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC nº 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição – o pagamento antecipado – somente às ações ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005. 2. Em 24/08/2011, a Primeira Seção do STJ decidiu ajustar seus julgamentos aos termos da decisão proferida pelo STF, revisando a jurisprudência firmada no REsp n.° 1.002.932/SP. 3. A decisão proferida no RE n.° 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais. 4. A inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/1991 implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 da CF (segurados especiais). A contribuição sobre a comercialização da produção rural resta sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física. 5. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação. 6. A parte autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e que exerce a atividade rural, recolhendo a exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural” (fl. 15, e-doc. 110).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 123).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “o v. acórdão proferido pelo e. TRF/4 consagrou a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural, nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/91, em relação ao demandante, produtor rural pessoa física não empregador, a partir da vigência da Lei nº 11.7818/2008" (fl. 2, e-doc. 130).



    Argumenta que “a contribuição previdenciária a cargo do produtor rural empregador pessoa física incidente sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção, acaso inquinada estivesse de eventual vício, deixou de estar, adequando-se, pois, à parte dispositiva do acórdão proferido no RE 363.852/MG, porquanto a Lei nº 10.256/2001 expressamente estatuiu que referida contribuição viria em substituição àquela prevista no art. 22 da Lei 8.212/91 (sobre a folha de salários). Em outras palavras, estendeu ao produtor rural empregador o regime vigente que estatuía a contribuição do segurado especial” (fl. 13, e-doc. 130).



    Salienta que “a contribuição previdenciária aqui tratada já possuía sua regulamentação (ampla, constitucional, válida e eficaz) em relação ao segurado especial, tratando a Lei n.º 10.256/01 apenas de inserir o produtor rural empregador como sujeito passivo da exação. Com efeito, não há que se falar em qualquer deficiência da referida Lei quando regulamentou a contribuição previdenciária ao produtor pessoa física e empregador, porquanto apenas se utilizou de um regime jurídico amplo e completo, estendendo-o a um novo sujeito passivo” (fls. 13-14, e-doc. 130).



    Ressalta que “o empregador rual pessoa física não paga Cofins e se um dia vier a pagar, a inconstitucionalidade eventualmente existente (o que a Fazenda Nacional refuta enfaticamente) seria da lei que instituiu a segunda tributação e não da primeira”(fl. 19, e-doc. 130).



    Pede “o provimento do recurso para que seja reconhecida a constitucionalidade da contribuição, a partir do advento da Lei nº 10.256/2001, nos termos da fundamentação recursal, com a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial” (fl. 21, e-doc. 130).



    3. No juízo de retratação do Tema 723 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido, com os seguintes fundamentos:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SEM EMPREGADOS. TEMA 723/STF. SEGURADO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Resta afastada a possibilidade de retratação em face do Tema 723/STF, uma vez que o acórdão retratando foi explícito no sentido da exigibilidade da contribuição em relação à produção agrícola do segurado especial, bem como que a parte autora não detém a condição de segurado especial. 2. Ratificação do acórdão retratando, com devolução dos autos à Vice-Presidência, nos termos da fundamentação” (fl. 1, e-doc. 222).



    4. Ratificado o recurso extraordinário pela União, a Presidência do Tribunal de origem, em 25.2.2022, determinou a remessa do recurso a este Supremo Tribunal, com a seguinte fundamentação:



     “Observo que à luz do que restou decidido pelo colegiado, tenho que não é possível, com a máxima vênia, aplicar ao feito as orientações firmadas pelo C. STF no âmbito dos temas 669 e 723. 



    É que, em rigor, no caso específico dos autos a discussão envolve a contribuição devida pelo produtor rural que não tem empregados, mas que também não se enquadra como segurado especial, enquadrando-se como contribuinte individual.



      Registro, por oportuno, que não se desconhece que de acordo com recentes precedentes do C. STF, a questão relacionada ao enquadramento do produtor, como empregador ou não, acaba afastando a possibilidade de discussão da matéria no âmbito do recurso extraordinário, por não envolver diretamente ofensa ao texto constitucional. 



    Todavia, como na hipótese dos autos o recurso extraordinário já fora admitido e a questão, aparentemente, não se subsume apenas àquela tratada nos Temas 669 e 723, cabe determinar o retorno dos autos ao C. STF para que aquela Corte decida o encaminhamento a ser dado à questão” (e-doc. 233).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária devida pelos produtores rurais sem empregados, nestes termos:



    “Discute-se acerca da exigibilidade do recolhimento de contribuição prevista no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/1992 e 9.528/1997, suportada pelo produtor rural empregador pessoa física, em decorrência da comercialização de seus produtos. (…)



    O STF, ao julgar o RE 363.852, reconheceu a ilegitimidade da exigência da contribuição, usualmente chamada de 'FUNRURAL', sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural do empregador pessoa física. (…)



    Malgrado a decisão do STF tenha sido proferida em controle difuso, não há impedimento para se invocar o precedente como fundamento de pedido veiculado em outro processo. 



    Pois bem, não há dúvidas de que a decisão proferida no RE n.° 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais, visto que o aludido recurso extraordinário foi interposto por pessoa jurídica adquirente de produtos cujos fornecedores eram pessoas físicas empregadoras. A decisão do STF, notadamente, afasta situação que não se adequava ao ordenamento constitucional. Isso porque o empregador rural pessoa física estaria obrigado a contribuir sobre o faturamento ou receita, nos termos do artigo 195, I, da Constituição, e, ainda, a contribuir sobre o resultado da comercialização da produção, disposto no § 8º do artigo 195 da Carta Magna. (…)



    Instaurou-se a controvérsia, no caso presente, quanto aos contribuintes atingidos pela norma declarada inconstitucional. Ressalte-se que não são apenas aqueles mencionados no art. 25 da Lei nº 8.212/1991, visto que a inconstitucionalidade do dispositivo legal implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 (segurados especiais). Em outras palavras, a cobrança da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural é permitida somente em relação ao segurado especial, restando sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física, seja empregador ou não. Quanto ao produtor rural sem empregados, na verdade, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação.



      No caso vertente, embora não tenha trazido aos autos prova da afirmação de que recolhe contribuição à seguridade como contribuinte individual, o Autor demonstrou que, ao menos durante um determinado período, não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, e do art. 9º, § 5º, do Decreto nº 3.048/1999, porque exerce atividade rural na condição de arrendatário, em propriedade rural cuja área é superior a quatro módulos fiscais (evento 1 - OUT5). Está sujeito ao recolhimento da exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural (…)



    Restou comprovado, ainda, a comercialização da produção rural, mediante a apresentação de notas fiscais (evento 1), constando, ainda, as respectivas retenções de contribuição previdenciária (…)



    Não obstante a Lei nº 10.256/2001 torne mais evidente a substituição da contribuição sobre a folha de salários e, com isso, tente afastar a superposição de contribuições, a exigência continua inválida, mesmo após a Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o art. 195 da CF e passou a alcançar a receita, outra fonte de custeio além do faturamento. A questão foi abordada no voto do Ministro Marco Aurélio, que apontou a repetição do mesmo vício contido no § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870/1994. Assim, permanece a exigência de instituição de lei complementar para instituir outra fonte de custeio da seguridade social, já que a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural não constitui base de cálculo identificada com receita ou faturamento (...)



    Segundo as proposições dos Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso, os conceitos de faturamento, receita e resultado da comercialização da produção não possuem significado equivalente. O art. 25 da Lei nº 8.212/1991 considera receita como o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, sem permitir qualquer exclusão da base de cálculo. Ainda que se conceba faturamento ou receita como o total das receitas auferidas pelo produtor rural, é bem de ver que a legislação da COFINS admite uma série de exclusões da base de cálculo, tanto sob a égide da LC nº 70/91, quanto da Lei nº 9.718/1998, cujo art. 3º, § 1º, foi declarado inconstitucional pelo STF. Assim, é forçoso concluir que não há como identificar, na nova redação do inciso I do art. 195 da CF, dada pela EC nº 20/1998, a grandeza econômica que a Lei nº 8.212/1991 quis atingir. Persiste, portanto, a necessidade de se criar nova fonte de custeio por meio de lei complementar. 



    Além disso, há de se ponderar que a Lei nº 10.256/2001 somente alterou o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, que trata dos sujeitos passivos da contribuição. O fato gerador e a base de cálculo continuaram com a redação dada pela Lei nº 9.528/1997, anterior à EC nº 20/1998. Nessas circunstâncias, a alteração superveniente na Constituição não tem o condão de dar suporte de validade à lei já maculada por inconstitucionalidade. Não calha argumentar que a Lei nº 10.256 apenas substituiu a contribuição sobre a folha de salários, visto que a legitimidade dessa substituição condiciona-se aos mesmos requisitos formais e materiais impostos à instituição das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 195 da Constituição. Neste Tribunal, a Lei nº 10.256/2001 foi objeto de arguição de inconstitucionalidade na Corte Especial, acolhendo-se o incidente, com redução de texto, para abstrair do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 as expressões ‘contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22’, e ‘na alínea ‘a’ do inciso V’, fica mantida a contribuição do segurado especial, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91 (...)



    Em suma, a contribuição social sobre o resultado da comercialização da produção rural é ilegítima relativamente ao produtor rural pessoa física, mesmo que não possua empregados, restando hígida quanto ao segurado especial” (fls. 6-12, e-doc. 110). 



    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade da contribuição social devida pelos empregadores rurais sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção agropecuária, julgada no Recurso Extraordinário n. 363.852, Relator o Ministro Marco Aurélio, não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados. No mesmo sentido é, por exemplo, o julgado:



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI n° 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8° do artigo 195 da Carta” (RE n. 701.254-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.4.2014).



    Sobre a legitimidade da cobrança da contribuição social incidente sobre as receitas brutas na comercialização da produção agropecuária de produtor rural autônomo sem empregados, na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso Extraordinário n. 1.327.567, de minha relatoria, DJe 12.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.337.215, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.098.550, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.7.2021; Recurso Extraordinário n. 824.581, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.697, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2017; e Recurso Extraordinário n. 1.045.060, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.9.2021. 



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 723 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 761.263. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. TEMA 4 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 566.621. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.443.522, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.8.2023).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora